Tribunal: TJDFT
Processo: 0731251-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NO DECORRER DO PROCESSO. VIA INADEQUADA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. PROCEDIMENTO LEGAL. OBSERVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela.
2. Verificada a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, o CPC é claro ao determinar que o incidente deve ser processado em autos apartados, competindo aos interessados a instauração do procedimento incidental próprio, que será distribuído por dependência e ensejará a suspensão da demanda principal (CPC, art. 133 e seguintes). Precedentes.
3. Ausente a formulação de pedido de instauração da desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada nos próprios autos, conforme o procedimento legal, imperioso o indeferimento da pretensão.
4. Recurso conhecido e não provido.